Tribunal: CARF
Processo: 19515.000829/2003-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Marco Antonio Marinho Nunes
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2022-01-25

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.000829/2003-91
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-011.666 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
14 de dezembro de 2021
Recorrente
BIGNARDI - INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS E ARTEFATOS
LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/08/1997 a 31/08/1997, 01/01/1998 a 28/02/1998,
01/08/1998 a 31/08/1998, 01/02/1999 a 30/09/2002
ADESÃO
A
PARCELAMENTO.
RENÚNCIA
DA
PRETENSÃO
RECURSAL.
A adesão a parcelamento de débitos implica a desistência do Recurso
Voluntário e a renúncia ao direito sobre o qual se funda o recurso interposto,
conforme art. 78, §2o e 3o, do RICARF.
TRIBUTOS SUJEITOS AO LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO.
DECADÊNCIA.
Para os tributos sujeitos ao lançamento por homologação, quando há o
pagamento antecipado, ainda que parcial, a regra para a contagem do prazo
inicial é pelo art. 150, §4o, do Código Tributário Nacional. Já quando não há
pagamento, a regra para a contagem do prazo inicial é o art. 173, I, do Código
Tributário Nacional.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, conhecer em
parte do Recurso Voluntário, para, na parte conhecida, dar parcial provimento, em razão da
decadência quanto ao crédito tributário dos períodos de apuração 08/1997, 01/1998 e 02/1998.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marco Antonio Marinho Nunes - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ari Vendramini, Semíramis
de Oliveira Duro (Vice-Presidente), Marco Antonio Marinho Nunes, Sabrina Coutinho Barbosa
(suplente convocada), José Adão Vitorino de Morais, Jucileia de Souza Lima, Marcelo Costa
Marques d'Oliveira (suplente convocado) e Liziane Angelotti Meira (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.000829/2003-91
Fl. 359
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-011.666 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.000829/2003-91

Relatório
Trata-se de Auto de Infração da Contribuição para Financiamento da Seguridade
Social (Cofins), código de receita 2960, lavrado em 18/03/2003, às fls. 217-227, tendo como
base o correspondente Termo de Verificação Fiscal, à fl. 216, onde foram descritas pela
Fiscalização as seguintes irregularidades à legislação tributária, ipsis litteris:
1. A empresa não incluiu nas bases de cálculo da contribuição para o
COFINS a receita financeira determinada pelo Decreto-lei no. 9718/98,
mantendo o cálculo na forma estipulada pela sistemática trazida na Lei
Complementar 70/91, no período de fevereiro/99 a setembro/2002.
2. Com relação aos meses de agosto/97, janeiro/98, fevereiro/98 e agosto/98,
verificamos diferença entre o valor da base de cálculo apurada pela
fiscalização e o valor dos débitos declarados.
3. Em virtude do exposto, estamos lançando o crédito tributário devido
relativamente aos períodos de apuração de agosto/97, janeiro/98,
fevereiro/98 e agosto/98 e de fevereiro/1999 a setembro/2002.
Abaixo, a composição do crédito tributário lançado:
Auto de Infração – Cofins
Contribuição:

162.585,76
Juros de Mora (até 28/02/2003):

66.508,03
Multa de Ofício (75%):

121.939,15
Total:

351.032,94
Por bem descrever os fatos, adoto, como parte de meu relatório, o relatório
constante da decisão de primeira instância, que reproduzo a seguir:
Relatório
Trata-se de auto de infração lavrado contra o contribuinte em epígrafe (fls.
223/225), relativo à falta de recolhimento da Contribuição para o Financiamento da
Seguridade Social - Cofins, no período de agosto/1997, janeiro/1998, fevereiro/1998,
agosto/1998 e fevereiro/1999 a setembro/2002, no montante de R$ 351.032,94.
2.
No Termo de Verificação Fiscal, à fl. 215, o auditor fiscal informa que:
2.1
no período de fevereiro de 1999 a setembro de 2002, a empresa não
incluiu as receitas financeiras ao proceder à apuração das bases de cálculo da
Cofins, tendo sido o recolhimento da contribuição efetuado de acordo com a
sistemática prevista pela Lei Complementar no 70, de 30 de dezembro de 1991;
2.2.
com relação aos meses de agosto de 1997 e janeiro, fevereiro e agosto de
1998, verificaram-se divergências entre o valor da base de cálculo apurada pela
fiscalização e o valor dos débitos declarados.
3.
Regularmente cientificada em 18/03/03, a interessada interpôs
impugnação em 17/04/2003, às fls. 228/233, na qual pede o cancelamento do auto de
infração e alega, em síntese e fundamentalmente, que:
3.1.
é indevido o suposto crédito tributário apurado, pois utilizou-se como
base de cálculo da Cofins a receita bruta da empresa, com inclusão das receitas
financeiras, nos termos do art. 3o da Lei no 9.718, de 27 de novembro de 1998;
Fl. 360
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-011.666 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.000829/2003-91

3.2.
pela vedação contida no art. 146, III, “a”, da Constituição Federal,
somente à lei complementar cabe estabelecer regras gerais sobre matéria
tributária, notadamente as que dizem respeito às bases de cálculo dos tributos.
Não pode uma lei ordinária ampliar o conceito de faturamento para o de receita
bruta. A Emenda Constitucional no 20, de 15 de dezembro de 1998, posterior à
Lei no 9.718, de 1998, não poderia convalidar lei que já nasceu inconstitucional;
3.3.
não se está solicitando o reconhecimento ou declaração da
inconstitucionalidade da lei em referência, mas a determinação do cancelamento
do auto de infração;
3.4.
os supostos fatos geradores concernentes aos períodos de agosto de 1997
e janeiro e fevereiro de 1998 foram atingidos pelo instituto da decadência
qüinqüenal;
3.5.
em relação ao período de apuração de fevereiro de 2002, a fiscalização
apurou como base de cálculo da Cofins o valor de R$ 661.073,67. Entretanto,
neste período, a receita financeira foi de R$ 109.269,38;
3.6.
em relação ao período de apuração de dezembro de 1999, a fiscalização
apurou como base de cálculo da Cofins o valor de R$1.072.878,67. Contudo,
deste montante deve ser reduzida a quantia de R$910.811,00, referente a juros
sobre capital próprio, os quais são considerados despesas dedutíveis para a
apuração do lucro real, nos termos do art. 9o, da Lei no 9.249/95. Sendo os juros
uma despesa dedutível e não uma receita financeira da impugnante, o valor que
deve ser utilizado como base de cálculo é de R$162,067,67;
3.7.
caso não se considerem ilegais e indevidas as contribuições exigidas,
pede-se que nova apuração seja realizada nas dependências da impugnante
para que os valores contábeis corretos sejam lançados.
4.
Registre-se que o presente feito encontrava-se aguardando julgamento na
Delegacia da Receita Federal de Julgamento em São Paulo/SP I, e foi remetido a esta
unidade em face do disposto na Portaria SRF no 1.515, de 23 de outubro de 2003, que
cuidou da transferência de competência para julgamento de processos administrativo-
fiscais entre as DRJ.
A 5a Turma da DRJ/CPS, por unanimidade de votos, julgou improcedente o
recurso e manteve o crédito tributário trazido a litígio, conforme Acórdão no 6361, datado de
14/04/2004, cuja ementa transcrevo a seguir:
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/08/1997 a 31/08/1997, 01/01/1998 a 28/02/1998, 01/08/1998 a
31/08/1998, 01/02/1999 a 30/09/2002
Ementa: DECADÊNCIA. O prazo decadencial da Contribuição para a Cofins é de dez anos
a partir do primeiro dia do exercício seguinte em que o crédito poderia ter sido
constituído, entendimento esse consolidado no art. 95 do Regulamento do PIS/Pasep e
da Cofins, Decreto no 4.524, de 2002.
CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE. O controle de constitucionalidade da legislação
que fundamenta o lançamento é de competência exclusiva do Poder Judiciário e, no
sistema difuso, centrado em última instância revisional no STF.
BASE DE CÁLCULO. EXCLUSÃO SEM PREVISÃO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. A partir do
período de apuração de fevereiro de 1999, a contribuição para a Cofins incide sobre a
totalidade das receitas auferidas pela pessoa jurídica, somente sendo admitidas as
exclusões expressamente previstas em lei.

Fl. 361
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-011.666 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.000829/2003-91

Lançamento procedente
Cientificada do julgamento de primeiro grau, a Contribuinte apresenta Recurso
Voluntário, em que repisa suas alegações constantes da Impugnação.
O Recurso Voluntário traz as razões de defesa estruturadas nos seguintes tópicos:
1.
DO RECURSO INTERPOSTO E DA VENERANDA DECISÃO PROFERIDA.
2.
DAS RAZÕES DE REFORMA DO V. ACÓRDÃO DE FLS. 279/285.
2.1.
DA DECADÊNCIA OCORRIDA.
2.2.
DA NÃO-INCIDÊNCIA DE COFINS.
2.3.
DO EQUÍVOCO CONTIDO NA BASE DE CÁLCULO DE FEVEREIRO DE
2002.
2.4.
DA NÃO-INCIDÊNCIA DA COFINS SOBRE DOS JUROS DE CAPITAL
PRÓPRIO.
3.
DOS REQUERIMENTOS.
A Recorrente encerra o Recurso Voluntário com os seguintes pedidos:
3. DOS REQUERIMENTOS.
Diante do exposto, a Recorrente requer se dignem os Ilustres Conselheiros DAR
PROVIMENTO a este recurso para o fim de reformar a v. decisão de fls. 279/285;
reconhecer a decadência ocorrida no presente caso, relativamente aos períodos de
apuração: 01/08/1997 a 31/08/1997, e, 01/01/1998 a 28/02/1998, determinando o
cancelamento do auto de infração lavrado, referentemente a estes períodos, bem como,
JULGEM improcedente o lançamento efetuado, uma vez que o suposto crédito
tributário nele descrito foi calculado com base da receita financeira da Recorrente, a
qual não se constituiu em base de cálculo da COFINS.
Por derradeiro requer, nos termos do artigo 23, inciso II, do Decreto-lei n.°
70.325/72, que a decisão proferida na análise da presente impugnação seja
comunicada à Impugnante, por via postal, com aviso de recebimento.
Termos em que.
Pede deferimento.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Marco Antonio Marinho Nunes, Relator.
I
ADMISSIBILIDADE
I.1.
Desistência Parcial do Recurso – Adesão a Parcelamento
O Recurso Voluntário é tempestivo.
No entanto, deve ser conhecido parcialmente, em razão de sua desistência parcial,
por meio do Requerimento de Desistência ou Impugnação de Recurso Administrativo à fl. 329,
apresentado aos autos em 13/09/2000.
De fato, referido requerimento foi apresentado nestes autos para efeito do que
dispõe a Lei no 11.941, de 27/05/2009, ou seja, em razão de adesão a parcelamento, ocasião em
que a Contribuinte declarou, ainda, renunciar a quaisquer alegações de direito sobre as quais se
fundamentaram a referida impugnação ou recurso.
Fl. 362
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-011.666 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.000829/2003-91

Ademais, segundo o sobredito requerimento, a desistência parcial refere-se aos
seguintes débitos:
Código
Período de Apuração
Valor do Débito
2960
10/03/1999 a 15/10/2002
R$ 527.161,25 (em 31/12/2008)
Diante de tal pedido, a Unidade de Origem providenciou a transferência dos
crédito tributário objeto da desistência para o Processo Administrativo no 13839.003873/2010-
43, protocolizado para o adequado tratamento desses valores, conforme Despacho
SECAT/DRF/JUNDIAÍ à fl. 342 e Termo de Transferência de Crédito Tributário às fls. 343-344.
Portanto, restaram em discussão nestes autos apenas os créditos tributários da
Cofins lançados para os períodos de apuração 08/1997, 01/1998, 02/1998 e 08/1998, visto que
houve renúncia parcial à utilização da via administrativa, por parte da Recorrente, para inclusão
de débitos em parcelamento.
Veja-se parte do extrato deste processo, com seus débitos remanescente, após a
transferência efetuada pela Unidade de Origem:

A corroborar a supracitada conclusão acerca do litígio remanescente nestes autos,
transcrevo os termos do Regimentos Interno do CARF quanto ao assunto, constates de seu art.
78, §§2o e 3o:
Art. 78. Em qualquer fase processual o recorrente poderá desistir do recurso em
tramitação.
[...]
§ 2o O pedido de parcelamento, a confissão irretratável de dívida, a extinção sem
ressalva do débito, por qualquer de suas modalidades, ou a propositura pelo
contribuinte, contra a Fazenda Nacional, de ação judicial com o mesmo objeto, importa
a desistência do recurso.
§ 3o No caso de desistência, pedido de parcelamento, confissão irretratável de dívida e
de extinção sem ressalva de débito, estará configurada renúncia ao direito sobre o qual
se funda o recurso interposto pelo sujeito passivo, inclusive na hipótese de já ter
ocorrido decisão favorável ao recorrente.
Antes de concluir esta parte da análise, cumpre destacar a posterior apresentação
de petição da Contribuinte, datada de 13/09/2017, às fls. 353-354, em que afirma não haver
Fl. 363
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-011.666 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.000829/2003-91

incluído este processo no Programa Especial de Parcelamento Tributário e/ou em qualquer outro
parcelamento.
No entanto, trata-se de peça apresentada em total descompasso com o histórico
dos presentes autos, principalmente por desconhecer o requerimento de desistência firmado à fl.
329, apresentado pela própria Contribuinte, razão pela qual tal petição não deve ser considerada
por este Colegiado.
Por todo o exposto, há razão para não conhecimento do Recurso Voluntário
interposto relativamente à parte objeto da desistência de fls. 329.
II
FUNDAMENTOS
II.1
Decadência
Relativamente ao crédito tributário dos períodos de apuração 08/1997, 01/1998 e
02/1998, a Recorrente suscita a ocorrência da decadência, prevista no art. 173, I, do CTN, pois,
uma vez que Auto de Infração foi lavrado em 18/03/2003, nele somente poderiam ter sido
lançados supostos fatos geradores ocorridos até 18/03/1998.
Consequentemente, alega ser inaplicável o prazo decadencial de 10 (dez) anos
estipulado no art. 45, I, da lei no 8.212, de 24/07/1991, em razão da Súmula Vinculante no 08 do
STF.
Aprecio.
No caso, o tributo envolvido sujeita-se a lançamento por homologação, que ocorre
quanto aos tributos cuja legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento
sem prévio exame da autoridade administrativa, e opera-se pelo ato em que a referida autoridade,
tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa,
nos termos do art. 150 do CTN.
O §1o do dispositivo acima referido consigna que o pagamento antecipado pelo
obrigado nos termos desse artigo extingue o crédito, sob condição resolutória da ulterior
homologação ao lançamento.
Em outras palavras, para a aferição da decadência com a utilização da regra
contida no §4o do art. 150 do CTN1, há a necessidade de existência de pagamento, ainda que
parcial, o que se observa na presente situação, conforme os seguintes documentos:
i)
Período de apuração 08/1997 – Cópia do DARF à fl. 36;
ii)
Período de apuração 01/1998 – Cópia do DARF à fl. 44; e
iii)
Período de apuração 02/1998 – Cópia do DARF à fl. 44.
Nessa situação, havendo pagamento antecipado, não é caso para aplicação do art.
173, I, do CTN, como mencionou a Recorrente, mas, sim, do art. 150, 4o, do mesmo Código.
No caso, a ciência do lançamento fiscal foi efetivado em 18/03/2003, o que
permite concluir pela ocorrência da decadências dos valores lançados para os fatos geradores dos
meses 08/1997, 01/1998 e 02/1998.
Portanto, procedente esta parte do Recurso Voluntário.
II.2
Débito Remanescente da Discussão – Cofins do PA 08/1998

1 Cinco anos, a contar da ocorrência do fato gerador.
Fl. 364
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-011.666 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.000829/2003-91

O débito que remanesce na presente discussão envolve a Cofins do período de
apuração 08/1998, no valor principal lançado de R$ 40,75.
No entanto, para o mencionado valor não há argumentação de mérito tendente a
infirmá-lo, uma vez que a análise dos argumentos de defesa dos demais tópicos do Recurso
Voluntário restaram prejudicados, não conhecidos, após a desistência parcial apresentada nestes
autos pela Contribuinte.
Explico.
O Tópico “2.2. DA NÃO-INCIDÊNCIA DE COFINS” traz alegações contra o
indevido alargamento da base da cálculo da Contribuição promovido pela Lei no 9.718, de
27/11/1998. Ou seja, esta norma contestada foi publicada e operou efeitos após o fato gerador do
débito remanescentes. Logo, as razões deste tópico direcionavam-se a contestar débitos objetos
de pedido de desistência, para adesão a parcelamento, e, por essa razão, compreendem parte não
conhecida do Recurso Voluntário.
E, quantos aos Tópicos “2.3. DO EQUÍVOCO CONTIDO NA BASE DE
CÁLCULO DE FEVEREIRO DE 2002” e “2.4. DA NÃO INCIDÊNCIA DA COFINS SOBRE
DOS JUROS DE CAPITAL PRÓPRIO”, objetivaram infirmar o lançamento para a constituição
da exigência relativa aos períodos de apuração 02/2002 e 12/1999, respectivamente, débitos que
também foram objeto de pedido de desistência, em razão de adesão a parcelamento.
III
CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por conhecer em parte do Recurso Voluntário, para, na
parte conhecida, dar-lhe parcial provimento, em razão da decadência quanto ao crédito tributário
dos períodos de apuração 08/1997, 01/1998 e 02/1998.
(documento assinado digitalmente)
Marco Antonio Marinho Nunes

Fl. 365
DF CARF MF
Documento nato-digital